Tribunal: TJPA
Processo: 0000777-57.2006.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000777-57.2006.8.14.0018

APELANTE: JOAO CHAMON NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

PROCURADOR: RONALDO COELHO ALVES BARROS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ALEGADO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO Nº 065/96 – SEDUC/PA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. IMPRESCRITIBILIDADE RESTRITA A ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE (TEMA 897/STF). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1.199/STF. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA FORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE RECURSOS, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, DANO EFETIVO AO ERÁRIO OU INTENÇÃO DELIBERADA DE OCULTAR IRREGULARIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. ART. 1º, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.429/1992. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória em ação de ressarcimento ao erário, fundada na ausência de prestação de contas de recursos repassados por meio do Convênio nº 065/96 – SEDUC/PA, imputando-se ao ex-Prefeito Municipal a prática de ato de improbidade administrativa.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se subsiste a condenação ao ressarcimento ao erário diante da incidência da prescrição quinquenal e da ausência de comprovação de ato doloso de improbidade administrativa, à luz da Lei nº 14.230/2021 e dos Temas 897 e 1.199 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema 897 do STF, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa, sendo prescritíveis aquelas desprovidas de comprovação do dolo específico.

A Lei nº 14.230/2021 e o Tema 1.199 do STF passaram a exigir, para a configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, a demonstração inequívoca de dolo específico, não se admitindo responsabilização baseada em culpa, dolo genérico ou presunções.

A ausência de prestação de contas, embora constitua irregularidade administrativa relevante, não se confunde com ato ímprobo quando não acompanhada de prova de desvio de recursos, enriquecimento ilícito, dano efetivo ao erário ou intenção deliberada de ocultar irregularidades.

Inexistente o elemento subjetivo qualificado, afasta-se a exceção de imprescritibilidade, impondo-se o reconhecimento da prescrição quinquenal e a improcedência da pretensão ressarcitória.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática, reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento e julgar improcedente a ação, afastando a condenação imposta.

Tese: A ação de ressarcimento ao erário fundada na ausência de prestação de contas é prescritível quando não demonstrado ato doloso de improbidade administrativa; irregularidades administrativas formais, desacompanhadas de prova de dano efetivo, enriquecimento ilícito ou intenção deliberada de ocultar irregularidades, não configuram improbidade administrativa, à luz da Lei nº 14.230/2021 e dos Temas 897 e 1.199 do STF.

DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES: Constituição Federal, art. 37, caput e § 4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 2º e 3º; 9º; 10; 11; 12; Lei nº 14.230/2021; Código de Processo Civil, arts. 927, III, e 932, IV e VIII; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”; STF, RE 852.475/RS (Tema 897); STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199); STF, ARE 1.436.192/SP; STJ, REsp 2.107.601/MG; STJ, AgInt no REsp 2.019.505/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO CHAMON NETO,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 27933188), na qual conheci do recurso e neguei provimento à apelação, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
MUNICÍPIO DE CURIANÓPOLIS.

Tratam os autos de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face dos agravantes pela prática, em tese, do ato de improbidade administrativa descrito no art. 10, inciso I da Lei nº. a Lei nº 8.429/92, em razão do recebimento de diárias sem a efetiva comprovação de viagem no interesse do órgão pagador, bem como o pagamento em duplicidade de diárias, com violação dos deveres éticos inerentes ao trato de coisa pública.

Diante desse quadro, entendeu o Ministério Público que o réu incorreu nas condutas descritas nos arts. 10, inciso I e art. 11,
caput
da Lei nº 8.429/1992, razão pela qual requereu sua condenação às sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da mesma norma.

Apresentada a contestação e oferecida réplica, o juízo de origem proferiu sentença (ID. 17078623) julgando procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para CONDENAR o Sr. JOÃO

CHAMON NETO a ressarcir aos cofres públicos a quantia de R$ 149.305,00 (cento e quarenta e nove

mil, trezentos e cinco reais), devidamente corrigida, em razão do reconhecimento de irregularidades

praticadas ao tempo em que era Prefeito do Município de Curionópolis/PA.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em consequência, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para fiscalizar o pagamento

da condenação.

P. R. I. C.”

Na origem, cuida-se de Ação de Ressarcimento ao Erário decorrente de suposto Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Município de Curionópolis em face de JOÃO CHAMON NETO, ex-Prefeito Municipal, em razão de alegadas irregularidades na execução do Convênio nº 065/96 – SEDUC/PA, que teriam resultado em ausência de prestação de contas e consequente dano ao erário municipal, no montante de R$ 149.305,00 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e cinco reais).

O autor sustentou que o requerido, na condição de gestor municipal, deixou de prestar contas dos recursos recebidos, incorrendo, em tese, em ato de improbidade administrativa, com violação aos deveres de legalidade e probidade administrativa, postulando a condenação ao ressarcimento integral do valor apontado como irregular.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo, em síntese, a inexistência de dolo, a ausência de demonstração de dano ao erário, bem como a impropriedade da caracterização de ato de improbidade administrativa a partir de meras irregularidades formais.

Após a fase instrutória, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID nº 13815965), julgando procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao ressarcimento integral do valor de R$ 149.305,00, acrescido de correção monetária, além do pagamento das custas processuais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID nº 13815970), sustentando, em síntese: (i) a inexistência de comprovação de dano efetivo ao erário; (ii) a ausência de dolo específico, exigido para a configuração do ato de improbidade, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; (iii) que a simples ausência de prestação de contas não autoriza, por si só, a condenação por improbidade administrativa; e (iv) a inaplicabilidade de presunção de dano.

O Município de Curionópolis apresentou contrarrazões (ID nº 13815976), defendendo a manutenção integral da sentença.

O processo foi distribuído a esta Relatoria. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Segundo Grau, que se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática (ID nº 27933188), este Relator, com fundamento no art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, negou provimento à apelação, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau.

Irresignado, o requerido interpôs o presente AGRAVO INTERNO (ID nº 28608547).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em preliminar prejudicial de mérito, a incidência da prescrição quinquenal nas ações de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, alegando que, ausente a comprovação de dolo específico, é aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897, segundo o qual somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas em ato doloso de improbidade administrativa.

No mérito, sustenta, ainda, que: (i) não restou comprovada a intenção de ocultar irregularidades; (ii) a ausência de prestação de contas, isoladamente, não caracteriza ato de improbidade administrativa; (iii) a decisão agravada violou os princípios da legalidade estrita, da tipicidade e da segurança jurídica; e (iv) não se encontravam presentes os pressupostos autorizadores do julgamento monocrático, ante a existência de controvérsia fática e jurídica relevante.

Requereu, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, especialmente do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, dos arts. 1º, §§ 3º e 8º, 10, inciso I, 12 e 17, §6º, da Lei nº 8.429/1992, e do Tema 897 do STF, para fins de acesso às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (ID nº 28609632), nas quais o agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravante postula o provimento do presente recurso para afastar a condenação por improbidade administrativa, sustentando que a decisão deve ser reformada porque incide no caso a prescrição quinquenal, tendo em vista a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 897 da Repercussão Geral. Ademais, alega que a decisão recorrida mantivera condenação baseada em
culpa
, enquanto a
Lei de Improbidade Administrativa, após a reforma, exige dolo específico
. Alegam que o
julgamento monocrático
foi indevido, pois as normas invocadas (art. 932, VIII, CPC e art. 133, XI, “d”, RITJPA) só o autorizam quando há
jurisprudência pacificada
, o que não ocorre diante da
existência de controvérsia fática e jurídica
.

Afirma, inicialmente, que a pretensão deduzida na ação foi alcançada pela
prescrição quinquenal
, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, uma vez que não houve demonstração de ato doloso de improbidade administrativa, circunstância que afasta a excepcional imprescritibilidade das ações de ressarcimento, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 da repercussão geral.

No mérito, o recorrente argumenta que a condenação foi mantida com base na responsabilidade objetiva ou, quando muito, em conduta culposa, o que não mais se admite após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa. Sustenta que a ausência de prestação de contas, por si só, não configura ato ímprobo, sendo indispensável a comprovação do
dolo específico
, entendido como a intenção deliberada de ocultar irregularidades, causar dano ao erário ou obter vantagem indevida, o que não se verifica no caso concreto. Destaca que não há prova de desvio de recursos, de enriquecimento ilícito ou de efetivo prejuízo ao patrimônio público, tampouco de conduta direcionada à frustração da fiscalização.

Alega, ainda, que a decisão agravada acabou por transformar irregularidades de natureza formal em dano presumido, impondo ressarcimento integral sem individualizar condutas, sem demonstrar nexo causal concreto entre a omissão imputada e eventual prejuízo ao erário, e sem indicar qualquer elemento volitivo qualificado. Defende que tal compreensão viola os princípios da legalidade estrita, da tipicidade, da segurança jurídica e do devido processo legal, além de contrariar a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 1199 da repercussão geral, que exige a comprovação do dolo para a configuração dos atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

Por fim, o agravante sustenta que o julgamento monocrático não era cabível no caso, diante da existência de controvérsia jurídica relevante e de matéria fático-probatória sensível, inexistindo jurisprudência pacificada que autorizasse a negativa de provimento unipessoal ao recurso de apelação. Com esses fundamentos, requer o provimento do agravo interno para afastar a condenação imposta, seja pelo reconhecimento da prescrição, seja pela inexistência de ato doloso de improbidade administrativa.

Em que pese a decisão anteriormente proferida, em observância ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema 1199 da Repercussão Geral, e em conformidade às recentes decisões adotadas por este Órgão Fracionário,
passo a revisar o posicionamento seguido em julgados anteriores sobre a configuração de atos de improbidade administrativa, notadamente pela expressa exigência de elemento volitivo especial: dolo específico.

De início, analiso a tese quanto à prejudicial de mérito da prescrição.

O agravante suscita, como
prejudicial de mérito
, a
incidência da prescrição quinquenal
da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos do
art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
, ao argumento de que
não restou demonstrada a prática de ato doloso de improbidade administrativa
, hipótese em que se afastaria a excepcional imprescritibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A tese merece acolhimento.

Com efeito, ao julgar o Tema 897 da Repercussão Geral (RE 852.475), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa, permanecendo sujeitas à prescrição aquelas ações que não se amoldem a tal hipótese excepcional.

Por sua vez, a definição do elemento subjetivo exigido para a configuração do ato ímprobo foi objeto de posterior e específica manifestação do STF no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral, bem como com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, que passou a exigir, de forma expressa, a comprovação de dolo, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, nos termos do art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/1992.

No caso concreto, a pretensão de ressarcimento funda-se na ausência de prestação de contas de recursos públicos, sem que haja, contudo, comprovação de que tal omissão tenha sido praticada com a intenção deliberada de ocultar irregularidades, causar dano ao erário ou obter proveito ilícito.

Reconhecida, portanto, a inexistência de ato doloso de improbidade administrativa, à luz da legislação vigente e da orientação vinculante firmada no Tema 1199 do STF, afasta-se a incidência da exceção de imprescritibilidade prevista no Tema 897, impondo-se a aplicação da regra geral de prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

No caso dos autos, a ação foi ajuizada com fundamento na
ausência de prestação de contas do Convênio nº 065/96 – SEDUC/PA
, celebrado na década de 1990, imputando-se ao agravante, ex-Prefeito Municipal, a obrigação de ressarcir o montante de
R$ 149.305,00
(cento e quarente e nove mil, trezentos e cinco reais). O requerido exerceu mandato de prefeito do Município de Curionópolis de 01/01/1993 a 31/12/1996. A ação de ressarcimento foi proposta apenas em 09/12/2006.

Considerando o lapso temporal transcorrido entre os fatos imputados e o ajuizamento da presente ação, conclui-se que a pretensão ressarcitória encontra-se fulminada pela prescrição,
razão pela qual a prejudicial de mérito deve ser acolhida
.

Ainda que assim não fosse, o agravo interno também merece provimento por ausência de configuração de ato de improbidade administrativa, à luz da legislação vigente e da jurisprudência vinculante do STF.

Acerca das modificações conferidas pela Lei nº. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, em 2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento do ARE 843.989, que discutia a retroatividade de alguns dispositivos da Nova Lei. Por maioria de votos, a tese fixada em repercussão geral (Tema 1199) foi a seguinte:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada e/m julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por oportuno, colaciono a ementa do ARE 843989, caso representativo da controvérsia:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

[...]
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)
.

Em conformidade com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que deve ser seguida por esta Corte Estadual, em observância à hierarquia das decisões judiciais e aos princípios da uniformidade, da estabilidade e coerência, consagrados pelo Código de Processo Civil de 2015, bem como o disposto no art. 927, inciso III do diploma processual civil,
é evidente que a nova exegese deve ser aplicada ao caso em questão
, de modo a
incidir o novo regramento quanto à necessidade de ser demonstrado o dolo específico na atuação do agente público, para ser configurada a conduta ímproba.

Acompanhando a tese já firmada pela Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça assentou sua jurisprudência, nestes termos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF). 2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada. 3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF. 4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.
5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento.
6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame: i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii) na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii): não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça tem ancorado seu entendimento:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.

A nova redação da LIA (Lei nº 8.429/1992), dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a presença de dolo específico para caracterização de atos de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por culpa ou mera irregularidade. 4
.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que não se admite presunção de dolo e que o agente só pode ser responsabilizado mediante prova inequívoca de conduta dolosa com intenção deliberada de alcançar resultado ilícito.

5.

A sentença condenatória se fundamentou em ilações genéricas sobre falhas na licitação e execução do contrato, sem demonstrar conduta consciente, voluntária ou vantajosa dos réus.

6.

Os autos não contêm provas de que os apelantes tenham obtido qualquer proveito pessoal, tampouco evidenciam conluio com a empresa contratada ou envolvimento em fraude. 7.

A ausência de perícia técnica e de individualização das condutas dos apelantes enfraquece a narrativa acusatória, revelando deficiências de controle e falhas administrativas, mas não dolo. 8.

A mera condição funcional dos agentes não é suficiente para imputar-lhes responsabilidade por atos de improbidade, em respeito aos princípios do devido processo legal, da legalidade estrita e da segurança jurídica. [...] Tese de julgamento:
1.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige demonstração clara e inequívoca do dolo específico do agente.
2.

A mera presença em cargo público ou atuação técnica sem prova de intenção dirigida de causar dano ao erário não configura improbidade. 3.

É inadmissível a condenação com base em presunções, suposições ou ilações desprovidas de lastro probatório robusto. 4.

A ausência de comprovação de enriquecimento ilícito, prejuízo efetivo e nexo de causalidade entre conduta e dano afasta a tipificação do art. 10 da LIA.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002501-10.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

Orientado pela interpretação conferida pelos Tribunais Superiores e pela iterativa jurisprudência desta Corte Estadual, reafirmo a exigência de dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10

e 11 da LIA.

No caso concreto, a ausência de prestação de contas, embora configure irregularidade administrativa relevante, não se confunde com ato ímprobo, quando desacompanhada de prova de: (i) desvio de recursos; (ii) enriquecimento ilícito; (iii) dano efetivo ao erário; (iv) ou intenção deliberada de ocultar irregularidades.

A condenação apoia-se essencialmente na ausência de prestação de contas de recursos repassados por meio do Convênio nº 065/96 – SEDUC/PA. Todavia, o exame detido dos autos revela que essa omissão, embora constitua irregularidade administrativa relevante, não veio acompanhada de qualquer elemento probatório apto a demonstrar a intenção deliberada do agente de ocultar irregularidades ou de frustrar a fiscalização.

Não se extrai dos autos prova de que o recorrente tenha praticado atos de ocultação ativa, como a destruição ou sonegação consciente de documentos, a prestação de informações falsas, a simulação de despesas ou a criação de obstáculos à atuação dos órgãos de controle.

Com feito, não há demonstração de que a ausência de prestação de contas tenha sido utilizada como meio para encobrir desvio de verbas, malversação de recursos ou benefício pessoal, tampouco de que tenha havido reiteração dolosa da conduta com finalidade espúria.

Nessa perspectiva, a omissão imputada ao recorrente revela-se compatível, quando muito, com
falha administrativa ou deficiência na gestão documental
, insuficiente para caracterizar o elemento volitivo qualificado exigido pela legislação atual.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que
irregularidade administrativa, por mais grave que seja, não se confunde com improbidade administrativa
sem a demonstração do dolo específico.

Por oportuno, destaco abaixo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. A ilegalidade, por si só, não é suficiente para configurar a conduta ímproba. No caso, o próprio Tribunal de origem concluiu que o agente público atuou sem o especial fim de agir, sem intenção clara de burlar as regras de contratação temporária. 2. Não demonstrada a existência clara do elemento subjetivo doloso, qualificado pela má-fé, não é possível responsabilizar o agente público pode ato de improbidade administrativa. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1436192 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRONICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem reiterando que não há improbidade administrativa sem a demonstração do dolo específico voltado ao fim ilícito (AgInt no REsp 2.019.505/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/08/2023).

Nesse sentido, o próprio art. 1º, § 3º da Lei nº 8.429/1992 dispõe expressamente que: “O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

Portanto, ainda que superada a questão prescricional, não se sustentaria a condenação imposta, diante da ausência de demonstração do elemento subjetivo qualificado.

Ante o exposto, considerando a existência de tese jurídica vinculante, consolidada pelo STF (Temas 897 e 1199 da Repercussão Geral) e a necessidade de alteração do
decisum
impugnado, com fundamento no art. 157 do RITJPA,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU PROVIMENTO ao recurso
, a fim de proceder ao juízo de retratação e r
eformar a decisão monocrática de ID.
27933188.

Em consequência:

I. Reconheço a prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento, à luz do Tema 897 do STF;

II. Julgo improcedente a ação de ressarcimento ao erário, afastando a condenação imposta ao agravante
JOÃO CHAMON NETO
;

III.
Revogo qualquer medida cautelar
de indisponibilidade de bens e ativos, determinada com base no art. 16 da LIA, em face do requerido.

Determino a remessa dos autos ao juízo de origem para
proceder ao levantamento de eventuais restrições, tais como bloqueios de bens móveis e imóveis
do recorrente, bem como
determino o levantamento de valores em dinheiro e aplicações financeiras, que eventualmente tenham sido bloqueados via Sisbajud,
em decorrência de medida cautelar de indisponibilidade de bens e valores.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo
a quo
e dê-se a baixa no sistema.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/04/2026